Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA PELO ALIMENTANTE. ALTERNÂNCIA ENTRE OS LARES DOS GENITORES. FILHO MENOR COM SINDROME DE DOWN. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O fato de o alimentante ter constituído nova família e a filha/agravada ter passado a alternar sua residência entre os lares dos genitores, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia, fazendo-se necessária dilação probatória para verificação do binômio possibilidade-necessidade.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.